Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso cabível. Apelação. Hipóteses de cabimento do agravo. não observância. Não conhecimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra sentença que indeferiu a petição inicial, declarando a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. O agravante pretende a reforma da decisão, mas interpôs agravo de instrumento em vez de apelação, recurso adequado à espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de agravo de instrumento é cabível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial, por se tratar de sentença que põe fim ao processo, atrai a aplicação do art. 331 do CPC, sendo cabível o recurso de apelação, conforme regra geral do sistema processual.
4. O rol do art. 1.015 do CPC, que regula as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, salvo nas hipóteses excepcionais de "taxatividade mitigada" reconhecidas pelo STJ, que não abrangem a extinção do processo em razão do indeferimento da petição inicial (REsp 1.704.520).
5. A inadequação da via eleita impede a análise do mérito, configurando hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O recurso cabível contra sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução de mérito é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento, salvo hipóteses excepcionais reconhecidas na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
­­­­­­­­­­­­­_____________­­­
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 1.015; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.